Tribunal: TJMT
Processo: 1009653-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009653-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), LEANDRA ROBERTA TAQUES AMORIM SANTOS - CPF: 829.229.181-49 (AGRAVANTE), DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (AGRAVADO), COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2o VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDANDO DE SEGURANÇA - ACUMULAÇÃO DE CARGO TÉCNICO E PROFESSOR –COMPATILIBIDADE DE
HORáRIOS
– PLAUSIBILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A acumulação remunerada de cargos públicos é garantida pela Constituição Federal quando o servidor ocupa um cargo de Professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horário, conforme artigo 37, XVI, “b”, da Constituição da República.

2. Para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, XVI, “b”, da Constituição da República, deve ser observado o conceito doutrinário-jurisprudencial das características do cargo técnico, o qual exige conhecimentos específicos decorrentes da atividade exercida pelo servidor público.

3.
Hipótese em que, havendo compatibilidade de horários, verifica-se a plausibilidade do direito à acumulação do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI com o de Professor no caso concreto.

4. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno então interposto contra a decisão deferitória do pedido de efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Leandra Roberta Taques Amorim Santos

contra

a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
“
Mandado de Segurança n.
1011243-17.2020.8.11.0041
”
,
impetrado em face da COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ/MT e do DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, indeferiu a liminar, que objetivava a suspensão do despacho 186/2020, bem como a posse da agravante no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) em cumulação ao cargo de Professora do Ensino Fundamental.

Em suas razões recursais a agravante narra que se submeteu ao concurso público para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, realizada pelo Município de Cuiabá/MT, regido pelo Edital no 002/PMC/SME/2019, tendo sido aprovada em 40o lugar.

Relata que entregou os documentos solicitados para a posse no referido cargo, todavia, ficou impedida de tomar posse sob a alegação de acúmulo ilegal de cargo.

Aduz que possui o direito à nomeação sob a fundamentação de que há compatibilidade de acúmulo de cargos.

Com tais argumentos, requer a concessão da efeito suspensivo para que a autoridade coatora, ora agravada, proceda à sua nomeação e posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI.

O efeito suspensivo (na verdade ativo) foi deferido (id. 42100514). O Município de Cuiabá, então, interpôs agravo interno contra a referida decisão, alegando que o motivo pelo qual não nomeou e deu posse à parte agravada foi o fato de ela haver perdido o prazo para entregar os documentos para a posse.

Acrescenta que, ainda que se considerem cumuláveis os cargos, há um óbice intransponível à nomeação e posse da agravada. (id. 46887456)

Em resposta ao agravo interno, a autora apresentou contrarrazões alegando que após ter apresentado a documentação exigida para a posse nos cargos de Professor e de Técnico em Desenvolvimento Infantil, foi informada que teria que optar por um dos cargos sob pena de cancelamento da posse e nomeação, sob alegação de impossibilidade de acumulação dos cargos, sendo, inclusive, impedida de entregar a documentação referente ao cargo de TDI (id. 49811461)

Posteriormente, o Município de Cuiabá apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do agravo de instrumento (id. 70417461).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento. (id. 71251492)

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Leandra Roberta Taques Amorim Santos
interpõe agravo de instrumento contra decisão que negou o pedido de liminar para lhe dar posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), em cumulação com o cargo de Professora do Ensino Fundamental, bem como para possibilitar o recebimento dos documentos que não foram recebidos pela autoridade coatora no momento oportuno.

Examinando-se os autos, verifica-se que os documentos neles juntados são incontestes em demonstrar que a agravante foi aprovada
no concurso público para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, realizado pelo Município de Cuiabá/MT, regido pelo Edital no 002/PMC/SME/2019, tendo sido aprovada em 40o lugar.

Contudo, ao comparecer para tomar
posse no referido cargo, foi impedida de fazê-lo
sob o argumento de incompatibilidade de acumulação de cargos, momento que sequer foram recebidos os documentos para a posse.

Dessa feita, em 12/02/2020 protocolou junto à Secretaria de Educação requerimento solicitando informações da negativa da sua posse para o cargo de TDI - Técnico em Desenvolvimento Infantil (30h Anexo III do Edital), já que havia sido impedida até mesmo de entregar a documentação referente a esse cargo.

Em reposta, no dia 18/02/2020 a autoridade coatora informou a negativa de posse por ausência de apresentação de documentos, razão pela qual a agravante impetrou, na origem, ação mandamental, com pedido de liminar, objetivando a sua nomeação
.

Após analisar o
mandamus
o magistrado
a quo

indeferiu o pedido de liminar nos seguintes termos
:

“(...)

Em análise primária dos fatos expostos e dos documentos acostados, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, in casu, a Impetrante possui vínculo efetivo com a Prefeitura Municipal de Cuiabá no cargo de Professor do Ensino Fundamental e pretende tomar posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, todavia, foi comunicada por meio do Despacho no 092/2020 que estava impossibilitada de fazê-lo dada à vedação ao acúmulo dos cargos, devendo optar por um ou outro, nos termos do art. 37, XVI, b, da CF/88.

Da leitura do referido dispositivo constitucional é possível inferir que o legislador excepcionou alguns casos em que é possível acumular dois cargos públicos, mas a situação da Impetrante, ao que tudo indica, não se amolda à hipótese descrita na referida norma constitucional, apesar da nomenclatura dos cargos aparentemente ser permissiva. É certo que a Constituição Federal não conceitua ou define cargo técnico ou

científico(...)

No caso em tela, o Edital no 002/PMC/SME/2019, que regeu o concurso, prevê como atribuições do cargo de TDI aquelas “inerentes à gestão das creches e atenção integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos. Responsável pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas contidas nas situações de acolhida, saída, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, segurança, repouso e aconchego, mediando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, social e cultural das crianças, na perspectiva do cuidar e do educar”.

(...)

Verifica-se acima que as atribuições do cargo de TDI são de inegável relevância, mas de natureza eminentemente burocrática (“gestão das creches”), relacionadas ao apoio à atividade pedagógica, e não exigem, pelo que se vê do teor do Edital, conhecimento técnico ou habilitação específica, razão pela qual, conforme o texto constitucional, é vedada sua acumulação com o cargo de Professor. Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris e o periculum in mora, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada”. (id.41176480)

Pois bem.

Quanto à negativa de apresentação de documentos para a posse no cargo de TDI, a agravante demonstrou que a autoridade coatora, sob o argumento de ser indevida acumulação de cargos, não recebeu a documentação da agravante no momento oportuno, vindo posteriormente alegar a perda do prazo.

Logo, cinge-se a controvérsia em verificar se a agravante pode acumular os cargos de Professora de Ensino Fundamental – Pedagogia e Técnico de Desenvolvimento Infantil – TDI e, em sendo possível, deverá ser renovado o prazo para apresentação de sua documentação e posse.

Sobre o tema da acumulação de cargos, prevê o art. art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;”

Assim, como regra, desde que haja compatibilidade de horários, é possível a acumulação de um cargo de professor com outro de técnico ou científico.

Acerca do conceito de “cargo técnico ou científico”, leciona José dos Santos Carvalho Filho o seguinte:

“O conceito de cargo técnico ou científico, por falta de precisão, tem provocado algumas dúvidas na Administração. O ideal é que o estatuto fixe o contorno mais exato possível para sua definição, de modo que se possa verificar, com maior facilidade, se é possível, ou não, a acumulação. Cargos técnicos são os que indicam a aquisição de conhecimentos técnicos e práticos necessários ao exercício das respectivas funções. Já os cargos científicos dependem de conhecimentos específicos sobre determinado ramo científico. Normalmente, tal gama de conhecimento é obtida em nível superior; essa exigência, porém, nem sempre está presente, sobretudo para os cargos técnicos. Por outro lado, não basta que a denominação do cargo contenha o termo “técnico”:
o que importa é que suas funções, por serem específicas, se diferenciem das meramente burocráticas e rotineiras
. Seja como for, nem sempre será fácil atribuir tais qualificações de modo exato. As soluções adequadas normalmente são adotadas ao exame da situação concreta”.
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28a edição, editora Atlas, páginas 691 e 692).

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça define cargo técnico como aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional,
in verbis:

“RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGOS DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL E TÉCNICO ASSISTENTE DA POLÍCIA CIVIL. SEGUNDO CARGO COM ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. NÃO DEMONSTRADA A LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO POSTULADO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que indeferiu o writ da impetrante que pretendia a acumulação remunerada dos cargos públicos de Professor da Educação Básica Municipal e de Técnico Assistente da Polícia Civil, pois considerou-se que a situação não se enquadrava na exceção prevista no art. 37, XVI, ''b'', da Constituição Federal.

2.
A Carta Magna estabelece a regra da impossibilidade da acumulação de cargos públicos
. Contudo, a Constituição Federal, em caráter excepcional e apenas quando houver compatibilidade de horários, admitiu a acumulação de exercício de dois cargos de professor; de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e de dois cargos privativos de profissionais de saúde. E, para fins da acumulação autorizada na alínea b, assentou-se nesta Corte que cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional.
3. O atual cargo do impetrante não se enquadra na classificação de cargo técnico ou científico, tendo em vista que não requer formação específica ou conhecimento técnico. In casu, as atribuições do cargo são de natureza eminentemente burocrática e não exigem qualquer conhecimento técnico específico, pelo que resulta vedada a sua cumulação com o cargo de Professor.

4. Recurso Ordinário a que se nega provimento”.
(STJ – RMS 54.203/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017). [Destaquei]

Assim, segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial, além da necessária compatibilidade de horários, o cargo técnico acumulável com o de professor é aquele que exige conhecimento específico de determinada área, sendo o servidor nomeado para funções relacionadas com este conhecimento exigido e não apenas para atividades meramente burocráticas.

Na espécie, a agravante foi aprovada em concurso público para exercer o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil no Município de Cuiabá, que possui características técnicas, de acordo com o art. 3o e 7a da Lei Complementar no 220/2010. Vejamos:

Art. 3o
A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos:

III - técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão. (...)

Art. 7o
Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados
segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma
:

I-

TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

II-

TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil;

III-

TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil.

Como se vê as funções do cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil é cuidar, educar, bem como dar atenção integral a crianças de 0 a 4 anos, exigindo-se, para tanto, além do ensino médio, profissionalização específica.

Em consequência, após analisar detidamente as atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), alcanço conclusão diversa da decisão agravada:

em que pese a existência de atribuições meramente burocráticas, o cargo em questão exige também conhecimento específico para seu desenvolvimento, razão pela qual concluo ser possível a sua acumulação com o cargo de Professor.

De outra sorte, os cargos em exame possuem carga horária evidentemente compatíveis, uma vez que cada jornada se limita a um período do dia (matutino ou vespertino), sendo que a de Professor é de 20 (vinte) horas semanais e a de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI é de 30 (trinta) horas semanais.

A par disso, como relatei, o recorrido interpôs agravo interno contra a decisão desta relatora que, recebendo o agravamental, concedeu o pedido de efeito ativo para determinar que a autoridade coatora confira a imediata nomeação e posse da agravante no cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil – TDI em acumulação com o cargo de Professora de Ensino Fundamental. (id.46887456)

Entretanto, uma vez que os fundamentos expendidos no recurso de agravo interno são os mesmos esposados no agravo de instrumento, com a análise do mérito deste último, resta prejudicado o exame daquele primeiro.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso instrumental interposto por Leandra Roberta Taques Amorim Santos e,
como consequência,
julgo prejudicado
o agravo interno aviado pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vênia a relatora e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, ante a impossibilidade, segundo meu entendimento, de acumulação de cargos na hipótese em julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021